Tribunal: TJBA
Processo: 0501277-51.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501277-51.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): JULIVAL QUINTO DOS SANTOS APELADO: DOMINGOS JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA e outros (5) Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de inventário. Feito extinto por abandono da causa (art. 485, II, do CPC). Conforme é cediço, a extinção da ação por abandono da causa depende da efetiva intimação pessoal do acionante (art. 485, §1º, CPC). No caso em análise, entretanto, esta condição não foi preenchida. É cristalina, pois, a ocorrência de evidente error in procedendo, a determinar a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501277-51.2017.8.05.0141, em que figura como apelante JOÃO SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos a seguir expostos.